Tribunal: TJSP
Processo: 1003919-97.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 'INAUDITA ALTERA PARTE'" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de empréstimo consignado, para desconto em benefício previdenciário, que prevê a

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 'INAUDITA ALTERA PARTE'" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de empréstimo consignado, para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora, pelo acolhimento dos pedidos formulados na exordial - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003919-
97.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante AMÁLIA DE JESUS
GARRIGOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1003919-97.2019.8.26.0168
Apelante: AMÁLIA DE JESUS GARRIGOS
Apelado: BANCO BMG S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Aline Sugahara
Foro: Dracena 1a Vara Cível
VOTO No 14301
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS, COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA 'INAUDITA ALTERA PARTE'”
Cartão de Crédito Reserva de Margem Consignável (RMC)
Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de
empréstimo
consignado,
para
desconto
em
benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão
de crédito Autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na
modalidade de cartão de crédito Sentença de improcedência
Insurgência recursal da autora, pelo acolhimento dos pedidos
formulados na exordial - Ausência de demonstração dos fatos
constitutivos do direito perseguido
Autora que não se
desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 -
Contratação comprovada Ausência de vício de consentimento -
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
229/235, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
'INAUDITA ALTERA PARTE'”, ajuizada por AMÁLIA DE JESUS GARRIGOS, em face
do BANCO BMG S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO
IMPROCEDENTES, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, os pedidos formulados por
Amália de Jesus Garrigos em face do Banco BMG S/A Sucumbente, condeno a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que
fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
3
Tal condenação fica adstrita ao preceituado no artigo 98, § 3o do CPC. Comunique-se o
Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da presente decisão (fls. 59/72).”.
Insurgência recursal da autora (fls. 239/253). Elenca os
pressupostos de admissibilidade recursal. Faz síntese da lide. Reitera os termos da exordial.
Alega que, o contrato entabulado entre as partes, segue a regra dos contratos de adesão,
sendo cento que, sua principal característica é a não discussão de suas cláusulas
contratuais, que já vem impressas, cabendo ao contratante, aderir ou não a avença.
Transcreve julgados sobre o tema. Defende a repetição do indébito, em dobro. Sustenta a
ocorrência de danos materiais e morais. Assim, postula pela reforma da r. sentença, com a
total procedência da inicial. Por fim, apresenta prequestionamento.
Contrarrazões, às fls. 257/266.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade concedida à
autora.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
'INAUDITA ALTERA PARTE'”, ajuizada por AMÁLIA DE JESUS GARRIGOS, em face
do BANCO BMG S/A. A autora alegou ter contratado, com o banco réu, empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
4
consignado, contudo, este lhe impôs a chamada reserva de margem consignada, com
imposição clara da venda casada de um cartão de crédito e, em razão disso, todos os meses
são efetuados descontos, indevidos, em seu benefício. Todavia, esclareceu jamais ter
solicitou tal serviço. Requereu, dessa forma, a procedência da demanda, a fim de que seja
declarada a nulidade das cláusulas contratuais, sendo o réu, condenado à obrigação de
fazer, consistente na não realização de tais descontos e liberação da RMC, bem como, o
pagamento de danos materiais e morais. Com a inicial (fls. 01/15), vieram os documentos
de fls. 16/48.
Tutela denegada, às fls. 50/52.
Contestação às fls. 76/100.

Réplica às fls. 207/221.
Sobreveio a r. sentença de fls. 229/235.
Compulsando os autos, denota-se que, a autora alegou
desconhecer os termos do contrato em questão, eis que alega jamais ter solicitado qualquer
cartão de crédito. Todavia, a tese de vício de consentimento, quanto à celebração do
contrato de cartão de crédito não encontrou respaldo no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, contrato de fls.
137/140, que comprova a relação contratual existente entre as partes e seu embasamento
legal.
Nos exatos termos da r. sentença: “Para comprovar suas
alegações, o réu juntou o contrato assinado pela parte autora (fls. 137/140) que dá plena
ciência da aquisição do cartão de crédito. Ao ser intimada para se manifestar sobre a
contestação, a parte autora limita-se a informar que não concordou com a emissão do
cartão, bem como questiona a autenticidade do contrato, contudo, a prova acostada aos
autos, é contrária a sua versão, pois, assinou contrato onde autoriza a emissão do cartão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
5
A afirmação de que foi induzida em erro não restou comprovada nos autos, uma vez que,
ao ser instada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado, não se
desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.”.
Insta ressaltar que a Reserva de Margem Consignável não é
espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo, que a
parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e pedido de
saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na folha de
pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, a autora alegou
qualquer falsidade na assinatura do contrato em questão, ou mesmo impugnou a
disponibilização e a utilização dos créditos.
Ainda conforme a r. sentença: “Ademais, a Lei no 10.820/03
em seu art. 6o, §5o, prevê a possibilidade de autorização de consignações em benefício
previdenciário quando decorrentes de amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito ou a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”.
Conforme disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008, a Reserva de Margem Consignável - RMC é “O limite reservado no valor da
renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.
Nessa senda, é digno de nota que a magistrada a quo
examinou as questões trazidas à colação e deu à espécie solução justa e adequada, de sorte
que as suas conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio Tribunal.
Assim, face a regular contratação, não se vislumbra qualquer
ilicitude da conduta da instituição financeira e, nem mesmo se evidencia vício de
consentimento da autora.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
6
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela
provisória de obrigação de fazer. Cartão de crédito
consignado reserva de margem consignável (RMC)

Contrato para desconto em benefício previdenciário que
prevê a constituição de reserva de margem consignável para
pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito.
Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art.
373, II do Código de Processo Civil). Contratação
demonstrada. Vício de consentimento não provado. Danos
morais não configurados. Pedido de repetição em dobro do
indébito rejeitado. Readequação do contrato. Descabimento.
Litigância de má-fé. Não configuração. Multa e indenização
afastadas.
Sentença
de
improcedência
parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP -
Apelação Cível no 1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
07/01/2020)
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003919-97.2019.8.26.0168 -Voto no 14301
7
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 15% do valor
da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)